Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711391-83.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BERARDI, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., GUILHERME BERARDI D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, denota-se que o apelo interposto por GUILHERME BERARDI e TELEFONICA BRASIL S.A. foi devidamente julgado por este Colegiado Revisor, por meio do acórdão de ID 41208139. Assim, com o julgamento do apelo está exaurida a competência desta Instância Recursal para deliberar no presente feito acerca do último petitório juntado a estes autos. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 42502076, pois finda a competência recursal com a prolação do supramencionado acórdão. A interposição de recurso de apelação não transfere para a Instância ad quem a competência para o processamento do feito originário após a resolução da insurgência recursal, estando o objeto de deliberação restrito à análise da pretensão recursal submetida ao Órgão Colegiado. Desse modo, as partes devem dirigir os peticionamentos ao Juízo de Origem para as providências cabíveis. Certificado o trânsito em julgado do mencionado acórdão, dê-se baixa e arquivem-se, observadas as formalidades de estilo. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator